Tribunal: TJBA
Processo: 0501896-71.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501896-71.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DALNICE MARIA BARRETO SOUZA

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO ABUSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE IMPOSTA AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO OU AUMENTO DE SINISTRALIDADE A CHANCELAR A MAJORAÇÃO COMBATIDA. FALTA DE
PARÂMETROS CLAROS E DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO NOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PRESERVADA EM SUA TOTALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0501896-71.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
DALNICE MARIA BARRETO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA